Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. OCORRÊNCIA DE FALTA DE NATUREZA MÉDIA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO. PERÍODO DE REABILITAÇÃO - 03 (TRÊS) MESES – NÃO ULTRAPASSADO NA DATA DA DECISÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei Distrital no 5.969/2017, que institui o Código Penitenciário do Distrito Federal, estabelece o prazo de três meses para fins de reabilitação em caso de prática de falta disciplinar de natureza média.

2. Antes de decorrido o período de reabilitação, a falta média deve ser considerada como comportamento inadequado de forma a não preencher o requisito subjetivo para progressão de regime.

3. O apenado não pode ser prejudicado na análise de eventuais benefícios em razão da demora injustificada na sua conclusão.

4. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo da Execução que avalie a possibilidade de progressão ao regime aberto após haver sido constatado o preenchimento dos requisitos legais.